Tribunal: TJSP
Processo: 2016414-68.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Agravo interno - ação revisional - acórdão negou provimento ao recurso de agravo de instrumento - interposto contra decisão que negou a gratuidade processual - agravo interno incabível - art. 1.201 do CPC - impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal - erro grosseiro - recurso não conhecido.